Tribunal: TCU
Processo: 038.828/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13889/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Edvalcy Guimarães Costa: 1. Processo TC- Processo 038.828/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ângela Maria da Silva (XXX.688.716-XX); Edvalcy Guimarães Costa (XXX.595.626-XX); Maria Abadia Gonçalves Nascimento (XXX.711.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato de aposentadoria do sr. Edi Alves da Costa; 1.7.1.2. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.2.1. faça juntar cópia do formulário que vier a ser cadastrado em decorrência do subitem anterior para fins informativos, de modo a verificar os impactos dos proventos de aposentadoria deferidos com base na fundamentação legal então adotada nos proventos da pensão ora em exame; 1.7.1.2.2. reinstrua este processo à luz das informações que vierem a ser colacionadas.